Tribunal: STF
Processo: HC 172526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável. 3. Pedido de redistribuição do feito por prevenção (art. 77-D). Impossibilidade. O Ministro ao qual foi distribuído o feito originário negou seguimento por identificar supressão de instância. Tal situação não caracteriza prevenção, nos termos do Regimento desta Corte (art. 69, §2º). 4. Agravo regimental desprovido.